Tribunal: STF
Processo: RHC 229429
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado, associação criminosa e crimes ambientais. Prisão preventiva. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 809.728, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES AMBIENTAIS. SÚMULA N. 691/STF. EXCESSO DE PRAZO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADO. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. SÚMULA N. 52/STJ. 



    1. A teor do disposto no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 



    3. Ainda que a prisão preventiva tenha sido cumprida em 14/10/2022, o que não é um longo prazo – aproximadamente 5 meses – trata-se de processo que já se encontra concluso para sentença, e, conforme o verbete 52 da Súmula do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    4. Agravo regimental improvido, porém recomendada celeridade no julgamento da ação penal, já que o processo está concluso para sentença desde 31/1/2023, conforme consulta no sítio eletrônico do TJSP em 30/3/2023.



    2. A defesa alega que “não há nos autos qualquer elemento que esteja a indicar a necessidade da manutenção dos acusados no cárcere para o regular desenvolvimento do processo, nos termos do determinado no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois os mesmos negam a participação e trata-se de crime cometido sem violência”. 



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A matéria trazida pelos pacientes não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), o que impede a análise pelo STF, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias.



    6. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Consta dos autos a prisão preventiva dos pacientes em 14/10/2022, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 155, § 4º, I, II e IV; no art. 288, caput, do Código Penal; e no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, termos em que denunciados. O habeas corpus foi indeferido liminarmente (...).



    [...]



    A decisão agravada deve ser mantida, porque, a teor do disposto no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 



    Desse modo, não se detecta, ao menos neste juízo sumário, coação ilícita apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário exame circunstancial da razoabilidade da duração do processo. 



    Assim, não se verifica manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF. 



    Ainda que a prisão preventiva tenha sido cumprida em 14/10/2022, o que não é um longo prazo – aproximadamente 5 meses – trata-se de processo que já se encontra concluso para sentença, e, conforme o verbete 52 da Súmula do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".



    [...].



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. Até porque a hipótese é de recorrentes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e crimes ambientais.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator